Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703494-74.2025.8.07.0003 APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA APELADO: JUCINEIDE ABRANDES DE OLIVEIRA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DESPACHO A apelante-ré formula pedido recursal de gratuidade de justiça (id. 73575924), por isso não recolheu o preparo, mas não apresenta documentos que embasem o pedido. Intime-se a apelante-ré para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora